Tribunal: TJDFT
Processo: 0735730-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALUGUEL DE BENS MÓVEIS. INADIMPLEMENTO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA MULTA E O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. REDUÇÃO EQUITATIVA DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória e pedido reconvencional formulado pelo réu para redução da cláusula penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento de redução da cláusula penal em razão da desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 413 do Código Civil prevê que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
4. Demonstrado que o valor da multa equivale a quase três vezes o valor do débito principal está caracterizada a desproporção manifesta, situação que permite a intervenção judicial para que a penalidade seja reduzida de forma equitativa pelo julgador.
5. Mesmo nas relações mantidas entre iguais aplicam-se a boa-fé objetiva, a função social dos contratos e o respeito ao equilíbrio econômico, princípios balizadores do Código Civil, o que permite o afastamento ou mitigação em caráter excepcional de cláusula penal que acarrete onerosidade excessiva e desequilíbrio entre os contratantes sempre que presentes os requisitos do art. 413 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1685220 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível.